Tribunal: TJPA
Processo: 0026408-27.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026408-27.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: BENECILDA MARIA ALVES SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE EQUÍVOCO NO VALOR DOS CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO ERRO NO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APURADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de Benecilda Maria Alves Sanches
,
julgou improcedente os referidos embargos, acolhendo o valor líquido
e certo da planilha fornecida oportunamente pelo Contador do Juízo, onde se observa o valor de R$ 49.502,51 (quarenta e nove mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e um centavos) como devido
;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 22/10/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao referido recurso,
modulando a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
e
afastando a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais
;

III – O embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de omissões no V. Acórdão embargado
no que tange a cobrança maior da gratificação de DAS no período de maio/2003 a março/2006 e da indevida cobrança de honorários advocatícios sobre o montante encontrado pela embargada;

IV – A alegação de
cobrança maior da gratificação de DAS no período de maio/2003 a março/2006 em favor da embargada não merece guarida, tendo em vista os cálculos constantes nos autos efetuados pelo Contador do Juízo;

V
–
Os
honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação imposta ao embargante, tendo em vista os parâmetros fixados no art. 20, § 3º, do CPC/73, em vigor à época da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, inexiste qualquer erro no valor apurado pelo Contador do Juízo
;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará

contra o Acórdão ID
7127824 - Pág. 1
/10, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de
Benecilda Maria Alves Sanches,
modulando a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
e
afastando a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais.

Sustentou a patrono do embargante (
Num. 7390159 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado
no que tange a cobrança maior da gratificação de DAS no período de maio/2003 a março/2006 e da indevida cobrança de honorários advocatícios sobre o montante a ser recebido pela embargada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas.

A embargada não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 7614199 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
7127824 - Pág. 1
/10
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existirem as omissões apontadas, motivo pelo qual, passo a analisar as alegações suscitadas pelo recorrente.

Inicialmente, no que tange a omissão decorrente
da cobrança maior da gratificação de DAS no período de maio/2003 a março/2006, compulsando os autos, constatei nos cálculos do Contador do Juízo (Num. 2326390 - Pág. 1/4) que inexistiu qualquer equívoco no valor apurado em favor da recorrida, motivo pelo qual, o pleito de modificação do embargante não merece guarida.

No que tange
aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença monocrática, igualmente não merece guarida o pleito do embargante, visto que os honorários advocatícios,
segundo os parâmetros fixados no art. 20, § 3º, do CPC/73, em vigor à época da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, eram fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Outrossim, tendo o Juízo
a quo,
no caso dos autos, arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento), a verba honorária deverá ser calculada sobre o valor da condenação imposta ao embargante.

Por conseguinte, compulsando novamente os cálculos do Contador do Juízo (Num. 2326390 - Pág. 1/4), se observa que o valor apurado no que concerne aos honorários advocatícios não merece qualquer retificação.

Conclusão

Ante o exposto, sanando as omissões arguidas,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/06/2022